Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014413-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JANE LUCIA VILELA BORGES
AGRAVADOS:- SEBASTIAO REIS BORGES e outros
Agravo de Instrumento n. 1014413-86.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, em Inventário, indeferiu o pedido de prorrogação da correção do valor da causa.
A agravante alega que atribuiu à causa R$1.000,00 (valor de alçada) por não ser possível, no momento, arrolar todos os bens que compõem o acervo hereditário diante do vasto patrimônio deixado pelo de cujus.
Aduz que atribuir valor à causa antes de investigar de forma minuciosa o patrimônio inventariado, no caso sob exame, não parece razoável, na medida em que seriam necessárias variadas correções e adequações, de forma absolutamente desnecessária, posto que uma única correção seria feita quando da apresentação das primeiras declarações. E mais, não tem condições de atribuir valor ao patrimônio do de cujus, principalmente porque apenas é possível chegar a uma correta quantificação por meio de informações que só podem ser obtidas por aquele que detém o cargo de inventariante.
Argumenta que, ainda que se admita a imediata correção do valor da causa, não teria condições de arcar com a quantia referente a distribuição do feito, nem tampouco levantar valores do espólio para o pagamento sem que antes seja nomeada inventariante.
Frisa que não busca o recolhimento das custas para o final do processo, mas apenas a postergação por 20 dias subsequentes à assinatura do termo de inventarie, ou seja, no momento da apresentação das primeiras declarações.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de prorrogação da correção do valor da causa com o consequente recolhimento da diferença, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem, embora a parte autora afirme a impossibilidade de atribuir o valor da causa neste momento, ante a necessidade de relacionar os bens existentes, verifica-se que tal alegação não prospera, porquanto é de conhecimento a existência bens, principalmente o imóvel objeto de discussão no alvará judicial, vendido por Antônio, em vida, aos herdeiros Sebastião e Carlon, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além do patrimônio já arrolado no inventário extrajudicial.
Logo, denota-se a possibilidade de atribuir o valor da causa diverso daquele de alçada. (Id 58976685 dos autos em primeiro grau)
Ao que consta os bens a serem inventariados são de grande monta, e a agravante afirma que ainda não tem conhecimento do total compõe o acervo hereditário.
Ademais, as despesas do inventário constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas, e não pelos herdeiros.
Assim diante da situação apresentada, em princípio não há óbice para a concessão de tempo suficiente até que sejam apresentadas as primeiras declarações.
Evidente ainda o dano imediato, visto que, caso não cumprida a determinação em 15 dias, haverá o indeferimento da petição inicial.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo para que o feito tenha normal prosseguimento até que seja resolvido o mérito do Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator